Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. ACORDÃO COMBATIDO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO. ASTREINTES. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E O VALOR POR EXTENSO. OCORRÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de processo eletrônico, as peças obrigatórias e a declaração de inexistência são dispensadas, com espeque no §5o do art. 1.017 do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Inexistem omissão ou contradição no julgado, pois o acórdão embargado analisou de forma clara as questões postas e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais, concluindo pela concessão da tutela antecipada requerida pelo embargado, para determinar a obrigação de fazer da embargante em retirar seus pertences sob a responsabilidade do embargado, haja vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano em razão dos custos de guarda e manutenção dos bens.
3. Agindo o embargado dentro do mero exercício do direito de ação, sem que se tenha verificado a incidência de qualquer uma das hipóteses do art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
4. No dispositivo do acórdão embargado houve erro material na fixação da multa no caso de descumprimento da obrigação de fazer (astreintes), tendo em vista a divergência entre o valor expresso em algarismo e o por extenso. Necessário, portanto, corrigir o vício apontado, de modo que o valor por extenso corresponda ao valor numérico.
5. A oposição de Embargos de Declaração para sanar erro material reconhecido não configura o intuito protelatório da embargante, portanto descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.
6. Preliminar rejeitada. Recuso conhecido e parcialmente provido sem efeitos infringentes. Erro material sanado.